Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703138-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MARTINS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Augusto Martins do Nascimento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n° 0813645-68.2025.8.07.0016, assim redigida (Id. 257316939 dos autos do processo de origem): “Recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de Ação de Conhecimento, sob o rito dos Juizados Especiais, proposta por CARLOS AUGUSTO MARTINS DO NASCIMENTO contra o DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a suspensão dos descontos realizados em seus proventos a título de contribuição previdenciária levada a efeito por força da Lei Federal no 13.954/2019, que estipulou novas alíquotas da referida contribuição. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Em análise perfunctória, verifica-se que a contribuição previdenciária militar foi descontada nos termos da Lei n° 13.954/19 e, portanto, em plena observância do princípio da legalidade. Posto isso, verifica-se a inexistência de qualquer ilegalidade praticada pelo réu, sendo plenamente devidos os descontos efetuados sobre as verbas percebidas pela parte autora. Ademais, sobre o tema, colaciono abaixo entendimento proferido pelo e. Tribunal. Confira-se: (...) No mais, eventual desconformidade dos descontos com a legislação aplicável deve ser analisada após a instrução processual, a fim de evitar prejuízo às partes. Dessa forma, não está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora para réplica. Intimem-se” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78818177), em síntese, que a decisão interlocutória impugnada desconsiderou a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177) e na ADI 5.801/DF, que, a seu ver, reconhecem a incompetência da União para fixar as alíquotas de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos dos militares do Distrito Federal, razão pela qual seriam indevidos os descontos efetuados com base na Lei no 13.954/2019. Sustenta, por essa razão, que estariam presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da tutela de urgência e, subsidiariamente, da tutela de evidência, porquanto o alegado excesso de desconto mensal, de natureza alimentar, configuraria dano de difícil reparação e o direito invocado encontraria respaldo em precedentes vinculantes da Suprema Corte. Aduz, nesse contexto, que a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, introduzido pela Lei no 13.954/2019, implicaria a repristinação da disciplina anterior, especialmente do art. 17 da Lei no 10.667/2003, de modo que a alíquota aplicável à contribuição previdenciária devida pelos militares do Distrito Federal deveria retornar ao patamar de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), até que sobrevenha legislação local específica em sentido diverso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para impedir, de imediato, os efeitos da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na origem e manteve a incidência da alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) sobre os proventos do agravante, com fundamento na Lei Federal no 13.954/2019. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 78819301). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar ao Distrito Federal a imediata aplicação da alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) na contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do agravante, em substituição à alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento) prevista na Lei no 13.954/2019. Observe-se, a esse respeito, que a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, à luz da norma estabelecida no art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, exige a concomitante demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, ônus que se torna ainda mais rigoroso no microssistema dos Juizados Especiais, em que os recursos, como regra, são recebidos apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei no 9.099/1995), reservando-se a suspensão da eficácia da decisão recorrida a situações excepcionais de dano irreparável ou de manifesta teratologia da decisão impugnada. Ressalte-se que a pretensão invocada pelo agravante, consistente no afastamento da alíquota de 10,5% e no restabelecimento automático da alíquota de 7,5%, não se evidencia, em sede de cognição sumária própria desta fase recursal ou dotado de plausibilidade jurídica qualificada. Isso porque a cobrança vem sendo realizada com fundamento na Lei no 13.954/2019, cuja aplicação ao caso concreto permanece hígida, e porque a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema n° 1.177 não se estende ao Distrito Federal, diante do regime constitucional específico conferido às forças de segurança locais e do respectivo financiamento por intermédio do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Anota-se, nesse sentido, que o próprio debate trazido pelo recorrente envolve questões de alta densidade constitucional e federativa (repartição de competências legislativas, alcance erga omnes e efeitos temporais de decisão proferida em repercussão geral, eventual efeito repristinatório de diplomas normativos pretéritos), cuja solução reclama cognição exauriente e apreciação colegiada, não se mostrando compatível com a via estreita da tutela provisória recursal, mormente em sede de Juizado Especial, em que se veda a utilização de medidas antecipatórias de caráter estrutural aptas de irradiar efeitos em larga escala sobre toda uma categoria funcional. Por essas razões não se vislumbra, em exame sumário, a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 1.019, inc. I, do CPC e no art. 43 da Lei no 9.099/1995, seja porque a probabilidade do direito se mostra, ao menos por ora, mitigada diante da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito deste Tribunal em sentido contrário à tese sustentada pelo agravante, seja porque o alegado prejuízo decorrente da manutenção dos descontos, de natureza patrimonial e suscetível de recomposição em eventual procedência da demanda principal, não se qualifica como dano irreparável ou de difícil reparação favorável a justificar a suspensão imediata da decisão recorrida. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL No 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei no 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei no 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual. 3. A Lei no 13.954/2019 também alterou o Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 4. A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC. O precedente do STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal no 11.954/2019, apenas no âmbito dos Estados, situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas. 5. Os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. 6. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei no 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei no 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados. 7. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1438151, 0701061-57.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. EQUIPARAÇÃO. FORÇAS ARMADAS. ALÍQUOTA. CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1177. STF. REPERCUSSÃO GERAL. DISTRITO FEDERAL. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21, XVI, CF). 2. A pensão militar era regulada anteriormente pela Lei 3.765/1960, nada obstante, os militares distritais passaram também a ter regime jurídico próprio, instituído pela MP 2218/2001, posteriormente convertida na Lei 10.486/2002. 3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%. 4. As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XVI, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal. 5. Inaplicável a tese firmada pelo STF, Tema 1177, em relação aos militares do Distrito Federal, porquanto a inconstitucionalidade do art. 24-C refere-se, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal, por ser detentor de tratamento constitucional diverso. 6. Negou-se provimento à apelação”. (Acórdão 1422607, 0709660-19.2021.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022) (Ressalvam-se os grifos) “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido para declarar, de forma incidental, no caso concreto, a inconstitucionalidade da nova redação dada pela Lei n. 13.954/2019, no que concerne à obrigatoriedade da cobrança de alíquota de pensionistas de militares das forças auxiliares; para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar o desconto da Contribuição Pensão Militar Adicional no contracheque da parte autora, e condenar o Distrito Federal a ressarcir à parte requerente a importância de R$ 34.683,05 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinco centavos), referente aos descontos realizados a partir de junho de 2020 até fevereiro de 2022, além das parcelas que forem sendo debitadas até o cancelamento dos descontos no contracheque do autor, devendo ser atualizada com a incidência da Taxa SELIC, a partir de quando devida cada parcela. 3. O recorrente argumentou que a Lei no 13.954/2019 alterou a Lei anterior, no 3.765/1960 e o Decreto Lei no 667/69, majorando alíquota da Contribuição Previdenciária paga pelos militares das forças armadas, razão pela qual foi estabelecido, pelo Ministério da Economia, por meio da Instrução Normativa no 5, que aos militares aos Estados, do Distrito Federal e dos territórios se aplicaria alíquota igual à aplicável às forças armadas, equiparando as alíquotas de contribuição, fixadas no patamar de 10,5%. Pugnou pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. 4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, reiterou os pedidos e argumentos deduzidos por ocasião da inicial, pugnando pela manutenção da sentença. 5. De acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 6. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. 7. O art. 3o-A da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, versa que “a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar”. 8. O Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Entretanto, em relação ao Distrito Federal há tratamento constitucional diferenciado, que prevê que é competência exclusiva da União (e, portanto, indelegável) para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio” (art. 21, XIV da Constituição Federal). 9. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. 10. Precedentes recentíssimos emanados pelo e. TJDFT nesse sentido: Acórdão No 1438151, relatado pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (publicado em 21/7/2022) e 1422607, relatado pelo Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (publicado em 30/5/2022). 11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, acolhendo-se o recurso interposto pelo Distrito Federal e declarando-se válidos e lícitos os descontos efetuados em folha de pagamento referentes à pensão militar, conforme alíquota fixada na Lei 13.954/2019. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 13. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9099/95, Art. 55)”. (Acórdão 1440194, 0762393-65.2021.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022) (Ressalvam-se os grifos) Convém insistir que no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo, pois somente é viável a concessão de efeito suspensivo nos casos de danos irreparáveis, hipótese diversa dos autos (art. 43 da Lei n° 9.099/1995). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BOLETOS. INFORMAÇÃO DE CONTRATO QUITADO. ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL APREENSÃO DO BEM. ERRO SISTÊMICO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu na obrigação de excluir anotação nos cadastros de inadimplentes, regularizar o contrato de financiamento do autor, e a pagar o valor de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, insiste na inexistência de ato ilícito, que não há dano a ser indenizado, e pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 75477062. Contrarrazões não apresentadas. 3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9099/95. Indefiro, portanto, a concessão de efeito suspensivo. 4. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 5. No caso vertente, observa-se que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, o qual estava regular, mas o recorrente deixou de emitir os boletos necessários para a quitação das parcelas pendentes, promovendo o registro do consumidor no cadastro de inadimplentes. Dessa forma não pode se eximir de sua responsabilidade, mostrando-se correta a sentença que determinou a regularização do contrato do autor, bem como a exclusão do cadastro negativo. 6. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Nessa linha, quanto à reparação, a manutenção indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). 7. Quanto ao valor da reparação, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$2.000,00 (seis mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”. (Acórdão 2054031, 0734023-13.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado do autor em face de sentença que, reconhecendo a complexidade da causa, declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento; (iii) critérios de reajuste anual aplicáveis aos planos de saúde coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. 4. Cerceamento de defesa. O juízo de origem, ao reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da imprescindibilidade de prova pericial, limitou-se a aplicar o disposto no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. A decisão não suprimiu oportunidade de produção de prova, declarando somente a impossibilidade de sua realização no rito dos Juizados, cuja competência se restringe às causas de menor complexidade (art. 2o da Lei no 9.099/1995). Ausente prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, rejeita-se a preliminar. 5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90; Súmula 608/STJ). 6. O reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão é definido com base na livre negociação e nos critérios de sinistralidade e custos do grupo, não se aplicando, por analogia, os índices da ANS para planos individuais. A regularidade dos reajustes deve ser comprovada por prova pericial atuarial, de modo que, comprovada a adequação técnica dos reajustes e sua necessidade para o equilíbrio contratual, afasta-se a alegação de abusividade (Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025). 7. Considerando que o exame dos critérios de reajuste de plano de saúde, para fins de redução do reajuste, exige a realização de perícia atuarial, importa reconhecer que os juizados especiais são incompetentes para a causa que, em razão da complexidade, demanda realização de prova pericial (Lei no 9.099/1995, art. 2o). No mesmo sentido: Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/06/2018, publicado no DJe: 27/06/2018. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995). Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995: arts. 2o, 43, 46 e 51, II; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJDFT, Acórdão 1104474, 0743244-25.2017.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018; TJDFT, Acórdão 2024892, 0709155-96.2023.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/07/2025, DJe 08/08/2025”. (Acórdão 2053125, 0720022-35.2025.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento) (Ressalvam-se os grifos) Convém salientar, como reforço argumentativo, com base nos critérios da persuasão racional e do livre convencimento motivado, que o Juízo singular não está subordinado ao particular entendimento sustentado pelas partes (artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil). Verifica-se, portanto, que a respeitável decisão interlocutória impugnada deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito